Tribunal: TJES
Processo: 5019390-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019390-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE SILVA LIMA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019390-53.2022.8.08.0048

RECTE.: ELIETE SILVA LIMA

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DEBITO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6629754. Contrarrazões Id. 6629757, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6629754), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6629745), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro a retificação do polo passivo da demanda para que se conste BANCO C6 CONSIGNADOS S.A. CNPJ n. 61.348.538/0001-86 e reconheço, de ofício, a incompetência deste juízo pela complexidade da causa, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95. Via reflexa, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, REVOGO a tutela de urgência concedida no id. n. 17087515, devendo ser oficiado imediatamente.
”

Em suma, a sentença entendeu que as assinaturas da identidade e do contrato entabulado são idênticas, razão pela qual é necessária a perícia grafotécnica, tendo extinguido o feito sem resolução do mérito.

Trata-se de termo de atermação, sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrida teria realizado contrato de empréstimo em nome da autora/recorrente de forma unilateral. Afirma que foi ao Procon, mas sem êxito para solução. Requereu declaração de inexistência do débito, devolução dos valores em dobro e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pela anulação da sentença, para que se aprecie o mérito.

Nesse sentido, enxerga-se que a assinatura anexada no contrato apresentado pelo recorrido e a assinatura da recorrente no documento de identidade (Id. 6629686 - Pág. 1) se assemelham e considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora a autora quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas. Veja-se:

ASSINATURA
IDENTIDADE
(Id. 6629686 - Pág. 1)

ASSINATURA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
(Id. 6629701 - Pág. 4)

Assim, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, voto pela manutenção da r. Sentença de extinção da lide sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

“PROCESSO CIVIL. PROBLEMAS NO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE GASOLINA ADULTERADA. INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA, A TORNAR INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO RITO INSCULPIDO NA LEI 9.099 /95. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, por ser necessária a realização da prova pericial. A recorrente argumenta que não há necessidade da produção da perícia técnica, porque nenhuma das partes havia formulado tal pedido. 2) Cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada (art. 370, CPC). 3) Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas de valor menor do que quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95. 4) Constatando o juiz ser a causa de alto grau de complexidade, a qual diz respeito não ao direito, mas à prova do fato, estando a causa a exigir prova pericial para que se esclareça ponto controverso, não pode ela ser processada no Juizado Especial, impondo-se em consequência a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. 5) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6) Condenada a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. 7) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. 07050452920158070007 DF 0705045-29.2015.8.07.0007 (TJ- DF) Jurisprudência Data de publicação: 18/11/2016; também TJDF- 070107754201680700070 01077-54.2016.8.07.0007 (Jurisprudência Data de publicação: 07/03/2017).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)